Tribunal: TJES
Processo: 0007042-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA JURI PINHEIRO

APELADO: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA JURI PINHEIRO

APELADO: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) APELADO: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Crimes contra a honra. Difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP). Omissão no acórdão quanto à fixação de indenização mínima e custas e honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos por Letícia Juri Pinheiro contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação para condenar Ítalo Vinicius Lionel de Souza pelos crimes de difamação e injúria, em razão do envio, através do perfil @bentempai no Instagram, de mensagem à página @escaladadasmana imputando à embargante a prática de alienação parental, com afirmação de que estaria cometendo “crime covarde contra o próprio filho.” A embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos, no importe de vinte salários-mínimos, e quanto à condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de apreciar o pedido expresso de fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais, à luz do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante das provas de abalo emocional e psicológico sofrido pela vítima; e (ii) saber se o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, diante do provimento do recurso de apelação que resultou em sua condenação.

III. Razões de decidir.

Restou comprovada nos autos a prática dos crimes de difamação e injúria, mediante o envio, pelo embargado, de mensagem ofensiva a grupo virtual composto por várias mulheres, afastando a tese de comunicação meramente privada, especialmente diante da declaração da responsável pelo perfil @escaladadasmana que negou a existência de pessoa chamada Luciana entre as administradoras do grupo.

Os laudos psicológicos e demais provas revelam significativo sofrimento emocional da vítima, evidenciando dano moral, sendo cabível a fixação do valor mínimo de reparação nos termos do art. 387, IV, do CPP, sobretudo diante de pedido expresso formulado nas razões recursais.

Constatada também a omissão do acórdão quanto à condenação do réu nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, cabendo a fixação em favor do patrono da embargante, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração parcialmente providos para integrar o acórdão, a fim de (a) fixar o valor mínimo de reparação pelos danos morais sofridos por Letícia Juri Pinheiro em cinco salários-mínimos, atualizado monetariamente desde a data do fato, com juros legais a partir do trânsito em julgado, e (b) condenar Ítalo Vinicius Lionel de Souza ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da indenização mínima fixada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA JURI PINHEIRO

APELADO: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) APELADO: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Letícia Juri Pinheiro
, em face do acórdão de ID 13910874, que por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pela embargante para condenar Ítalo Vinicius Lionel de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal.

A embargante alega omissão do acórdão no tocante à análise de dois pedidos formulados expressamente nas razões recursais de apelação, quais sejam: (i) a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no montante de vinte salários-mínimos; e (ii) a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em favor de seu patrono, consoante ementa assim redigida:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes contra a honra. Difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP). Imputação de fato ofensivo à reputação e ofensa à dignidade por meio de mensagem em rede social. Comprovação da materialidade e autoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por LETÍCIA JURI PINHEIRO contra sentença que absolveu ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA das imputações de prática dos crimes previstos nos arts. 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal. A apelante sustenta que a prova dos autos comprova inequivocamente as condutas típicas, ilícitas e culpáveis praticadas pelo apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se as mensagens enviadas pelo apelado à terceira pessoa, via rede social, configuram imputação de fato ofensivo à reputação da apelante, caracterizando o crime de difamação; e
(ii) se tais declarações também configuram ofensa à dignidade ou decoro da vítima, caracterizando o crime de injúria.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o apelado, por meio do perfil @bentempai no Instagram, enviou à administradora da página @escaladadasmana mensagem imputando à apelante a prática de alienação parental, afirmando que esta estaria cometendo “crime covarde contra o próprio filho”. A mensagem foi devidamente documentada nos autos por meio de captura de tela, tendo a destinatária informado a apelante do conteúdo e prestado-lhe apoio.
4. O próprio réu, em interrogatório, confessou o envio da mensagem e reafirmou o teor da imputação, demonstrando dolo direto na conduta. Comprovada a ciência de terceira pessoa acerca do conteúdo difamatório, resta caracterizado o crime de difamação (art. 139 do CP).
5. A veiculação de conteúdo ofensivo à dignidade da vítima, mediante acusação grave e pessoal, também caracteriza o crime de injúria (art. 140 do CP), sendo suficiente a ciência da vítima do conteúdo ofensivo, o que também se comprovou.
6. A materialidade e autoria dos delitos encontram-se amplamente demonstradas, e as penas foram fixadas com base nos critérios legais, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, nos termos do voto divergente, fixando-se a pena total em 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constato que assiste razão à embargante quanto à apontada omissão.

Da leitura das razões recursais, notadamente do documento de ID 12263442, observa-se que a apelante, ora embargante, requereu expressamente a condenação do réu ao pagamento do valor mínimo de vinte salários-mínimo, a título de reparação pelos danos morais sofridos, em razão da prática dos delitos em comento, sustentando, para tanto, o grave abalo emocional e psicológico sofrido pela vítima.

Com efeito, do exame das provas produzidas, evidencia-se que a embargante e o embargado mantiveram breve relacionamento amoroso, findo de maneira conturbada, sendo certo que, após o término, o embargado passou a valer-se de ambiente virtual, criando o perfil denominado @bentempai no Instagram, por meio do qual enviou mensagem à página @escaladadasmana, grupo composto por diversas mulheres praticantes de escalada, esporte também praticado pela embargante.

A mensagem encaminhada pelo embargado, capturada em tela, e acostada aos autos, possui o seguinte teor:

“alertando vocês que são amigas de Instagram, a pessoa que te segue @leticiapinheiro que paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho... alienação parental é crime.”

Importante destacar que, em seu interrogatório, o próprio réu confessou ser o titular do perfil @bentempai, admitindo o envio da mensagem, conforme trecho extraído do acórdão de ID 13910874:

“O réu Ítalo, quando de seu interrogatório, confessou ser o dono do perfil do instagram @bentempai, e confessou também o envio da mensagem acima transcrita para a pessoa de Luciana, dona da página @escaladadasmana.”

Contudo, questionado sobre quem seria Luciana, o réu declarou que não desejava revelar maiores detalhes, limitando-se a afirmar que se tratava de amiga pessoal, mas sem fornecer qualquer dado concreto para sua identificação. Ocorre que, nos autos, foi acostada declaração firmada pela Sra. Samanta, responsável pela página @escaladadasmana, na qual esclareceu que não existe nenhuma pessoa chamada Luciana entre as administradoras do perfil e que, na época dos fatos, o perfil era gerido por diversas mulheres, conforme se extrai do seguinte trecho:

“declaro, sob as penas da lei, que sou responsável pelo perfil @escaladadasmana e que nunca houve nenhuma pessoa chamada Luciana entre as administradoras do referido perfil, sendo certo que, na época dos fatos, o perfil era administrado por diversas mulheres que praticavam escalada.”

Tal declaração não apenas desmente a versão apresentada pelo réu, de que se trataria de mensagem privada restrita a uma única pessoa, como também revela que o conteúdo da mensagem esteve acessível a múltiplos administradores do perfil, o que afasta qualquer tese de comunicação meramente privada, reforçando o caráter difamatório da conduta, conforme restou consignado no voto vencedor.

Além disso, a vítima salientou, ao longo da instrução, que o réu apresentava comportamento agressivo, com ofensas verbais ao longo da gravidez, tendo, inclusive, sofrido com descolamento de placenta.

Tais elementos, somados à prova da difusão da mensagem a terceiros e ao teor nitidamente ofensivo das expressões utilizadas pelo embargado, comprovam, não apenas a materialidade e autoria dos delitos pelos quais foi condenado, como também a ocorrência de dano moral à vítima, apto a embasar a fixação de indenização mínima, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo pedido expresso da vítima e elementos mínimos de prova do dano, o magistrado deve proceder à fixação de valor mínimo a título de reparação.

No caso, não apenas houve pedido expresso, mas também há nos autos elementos probatórios suficientes para fundamentar a indenização mínima pretendida, razão pela qual entendo que o acórdão merece integração para fixar o valor mínimo de reparação pelos danos morais sofridos pela embargante, no importe de
05 (cinco) salários mínimos.

Outrossim, merece também acolhimento o ponto relativo à omissão do acórdão quanto à condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Tendo o recurso de apelação da embargante sido provido para condenar o réu, revela-se imperioso o reconhecimento da sucumbência da parte embargada, sendo-lhe imputável o pagamento das custas e honorários, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, bem como nos termos do princípio da causalidade.

Assim, reconheço que houve omissão no acórdão embargado quanto às matérias suscitadas nos presentes embargos, devendo ser integrados seus termos para:

a) Fixar o valor mínimo de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima Letícia Juri Pinheiro em cinco salários-mínimos, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, atualizado monetariamente desde a data do fato, com juros legais a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória;

b) Condenar o réu Ítalo Vinicius Lionel de Souza ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da querelante, a serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização mínima ora arbitrada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)